Tribunal: STF
Processo: Rcl 78626
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE NORMA TRABALHISTA COLETIVA E RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARE 1121633 (TEMA 1046 - REPERCUSSÃO GERAL), AO ARE 1018459 (TEMA 935 - REPERCUSSÃO GERAL) E AO RE 883642 (TEMA 823 - REPERCUSSÃO GERAL). NÃO COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
DECISÃO:

1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE FEIRANTE E VENDEDOR AMBULANTE NO ESTADO DE GOIÁS - SINDIFEIRANTE GO em face de sentença (e-doc. 44) da 13ª Vara do Trabalho de Goiânia, proferida nos autos do Processo nº 0000624-13.2025.5.18.0013, que supostamente teria contrariado o assentado no ARE 1121633 (Tema 1046 - Repercussão Geral), no ARE 1018459 (Tema 935 - Repercussão Geral) e no RE 883642 (Tema 823 - Repercussão Geral).
 
2. Da decisão reclamada (e-doc. 44), extrai-se que a Ação de Cumprimento nº 0000624-13.2025.5.18.0013 foi movida pelo reclamante em face de LUCAS BUENO DE JESUS visando à garantia de cumprimento de norma coletiva, bem como ao recebimento de contribuições assistencial e sindical.

3. A ação foi extinta sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

I. Relatório 
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE FEIRANTES E VENDEDORES AMBULANTES DO ESTADO DE GOIÁS - SINDFEIRANTE ajuizou a presente Ação de Cumprimento em face de 49.014.204 LUCAS BUENO DE JESUS, postulando o pagamento da contribuição assistencial patronal e a exibição de documentos. 
Dá à causa o valor de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais). 
Os autos vieram conclusos para julgamento. 
É o relatório. 
II. Fundamentos 
1 – Da Ausência de Pressuposto Processual 
Por economia e celeridade processuais, adota-se como razões de decidir o excerto abaixo transcrito, retirado do PROCESSO TRT ROT-0010524- 28.2024.5.18.0054, cujo reclamante é o mesmo destes autos, de lavra da Exma Desembargadora WANDA LÚCIA RAMOS DA SILVA, publicado em 05 de novembro de 2024: 
“De início, registro que a parte ré atua como empresária e não ficou demonstrado que ela possuía empregados (id. 91acff2). 
Ressalto também que a necessidade de autorização para a cobrança da contribuição assistencial patronal decorre da aplicação do parágrafo único da cláusula trigésima oitiva da CCT 2023/2025, que assegura o direito de oposição ao não associado.
Verifico, ainda, que o sindicato não comprovou que teria notificado a ré para pagar as contribuições assistencial e confederativa, ora vindicadas, de modo a permitir o direito de oposição. Saliento, por oportuno, que o edital não atende tal finalidade. 
Ademais, advirto que a contribuição confederativa, consoante súmula 666 do STF, só é exigível dos filiados ao respectivo sindicato. E não há provas de que a ré seja sindicalizada. 
Nesse contexto, entendo que nem sequer foram atendidos os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, razão pela qual, de ofício, com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC, extingo feito, sem resolução do mérito, no particular. 
Nesse sentido, já decidiu esta egrégia 3ª Turma, quando do julgamento do ROT-0011387-66.2022.5.18.0017, de minha relatoria, julgado em 26/05/2023.”
Acrescenta-se que no caso concreto, igualmente, não foi demonstrado que a Reclamada possuísse empregados; a notificação editalícia não atende a finalidade do direito de oposição previsto na norma coletiva; bem como que a cópia do AR (Id. 534c239) não aponta o recebimento do documento pela destinatária, pessoa física, tampouco há referência ao teor da notificação enviada. 
Destarte, ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, extingue-se o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.  
2 - Da Justiça Gratuita 
A entidade sindical profissional é uma pessoa jurídica que conta com rendimentos de diversas fontes normativas, sendo que sequer foi demonstrada, in casu, eventual dificuldade econômica capaz de justificar a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. 
Indefere-se. 
III. Dispositivo 
EX POSITIS, extingue-se o processo proposto por SINDICATO DO COM VAREJ DE FEIRANTES E VEND AMBUL EST GO em face de 49.014.204 LUCAS BUENO DE JESUS, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 
Custas pelo Sindicato/Reclamante no importe de R$ 62,00, calculadas sobre o valor dado à causa de R$ 3.100,00, que deverão ser recolhidas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o trânsito em julgado desta sentença, sob pena de execução
(e-doc. 44, grifo nosso)
 
 4. O Reclamante considera que teria havido violação ao assentado por esta Corte nos paradigmas invocados, pois a decisão:

    a) “ao não respeitar os direitos absolutamente indisponíveis, viola a autonomia das negociações coletivas e compromete a segurança jurídica dos trabalhadores, que veem seus direitos fundamentais ameaçados por interpretações equivocadas das normas coletivas” (e-doc. 01, p. 5);

    b) “ao exigir autorizações que não são requeridas pela jurisprudência do STF, restringiu indevidamente a legitimidade dos sindicatos, comprometendo a defesa dos direitos dos trabalhadores e violando o princípio da segurança jurídica” (e-doc. 01, p. 6).

5. Assim, requer, liminarmente, a suspensão dos “efeitos da decisão proferida nos autos do processo ACum-0000624-13.2025.5.18.0013, até decisão final nesta reclamação” (e-doc. 01, p. 7).

6. No mérito, roga pela procedência “da presente Reclamação Constitucional, com a cassação da decisão reclamada, restabelecendo-se o entendimento fixado nos Temas 823, 935 e 1046 da repercussão geral do STF” (e-doc. 01, p. 7)

7. Na oportunidade, requereu, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita (e-doc. 01, p. 3), acompanhada de declaração de hipossuficiência por meio da qual declara “que a entidade não dispõe de condições econômicas financeiras, incluindo receita/rendimentos para arcar com quaisquer despesas processuais de custas à honorários advocatícios/periciais, sem prejuízo da manutenção das atividades ordinárias da entidade” (e-doc. 22).

Eis o Relatório. Decido.
 
8. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
9. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 
 
10. A controvérsia cinge-se sobre a inobservância ou não, pela decisão reclamada (e-doc. 44), quanto ao decidido no ARE 1121633 (Tema 1046 - Repercussão Geral), no ARE 1018459 (Tema 935 - Repercussão Geral) e no RE 883642 (Tema 823 - Repercussão Geral) cujas teses são abaixo transcritas:
 
Recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Processo-paradigma da sistemática da repercussão geral. Tema 1.046. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista.Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Fixação de tese: “São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.” 5. Recurso extraordinário provido. (ARE 1121633, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 02.06.2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n  DIVULG 27.04.2023  PUBLIC 28.04.2023, grifo nosso) 
 
Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 2. Acordos e convenções coletivas de trabalho. Imposição de contribuições assistenciais compulsórias descontadas de empregados não filiados ao sindicato respectivo. Impossibilidade. Natureza não tributária da contribuição. Violação ao princípio da legalidade tributária. Precedentes. 3. Recurso extraordinário não provido. Reafirmação de jurisprudência da Corte.(ARE 1018459 RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23.02.2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-046 DIVULG 09.03.2017 PUBLIC 10.03.2017, grifo nosso)
 
Tese fixada no ARE 1018459 ED (Tema 935 - RG): "É constitucional a instituição, por acordo ou convenção coletivos, de contribuições assistenciais a serem impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição".
 (grifo nosso)

Tema 823 - Legitimidade dos sindicatos para a execução de título judicial, independentemente de autorização dos sindicalizados. 
Tese: Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. (RE 883642 RG, Rel. Min. Presidente RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 18.06.2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-124 DIVULG 25.06.2015 PUBLIC 26.06.2015, grifo nosso) 
11. Como visto, os referidos processos tratam dos limites das normas coletivas de trabalho no que tange à restrição de direitos trabalhistas e à imposição de contribuições a todos os trabalhadores da categoria. 

12. No Tema 1046 – RG (ARE 1121633), esta Corte assentou serem constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente de explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. 

13. Por outro lado, no Tema 935 – RG (ARE 1018459), o STF declarou ser constitucional a instituição, por acordo ou convenção coletivos, de contribuições assistenciais impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição.

14. Já no Tema 823 - RG, foi estabelecido que sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 
15. Nos termos do art. 998, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, o ajuizamento de reclamação com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário em repercussão geral depende do esgotamento das instâncias ordinárias sob pena de inadmissibilidade.
 
16. Esta Corte possui precedentes no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral (Nesse sentido: RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR)
 
17. No caso em comento, não há qualquer comprovação de esgotamento de instâncias, sendo possível verificar, após consulta pública aos autos no site do Tribunal Regional do Trabalho que o recurso ordinário interposto está pendente de julgamento.
 
18. Tendo em vista o não esgotamento das instâncias ordinárias, inviável, com esteio no art. 998, § 5º, inciso II, do CPC/2015, o conhecimento de reclamação cujo paradigma seja tese firmada por esta Corte em sede repercussão geral. Isso porque, conforme farta jurisprudência deste Supremo Tribunal, a reclamação constitucional não se presta a funcionar como sucedâneo de recurso (nesse sentido: Rcl 47262 AgR, Rcl 62215, Rcl 11362 ED, Rcl 62230 AgR-ED e Rcl 45466 AgR).
 
19. Com vistas a obter os benefícios da justiça gratuita, o reclamante declara “que a entidade não dispõe de condições econômicas financeiras, incluindo receita/rendimentos para arcar com quaisquer despesas processuais de custas à honorários advocatícios/periciais, sem prejuízo da manutenção das atividades ordinárias da entidade” (e-doc. 22).  

20. Demais disso, faz juntada de uma série de extratos de conta corrente relativos aos meses de dezembro/24 (e-doc. 29), janeiro/25 (e-doc. 28), fevereiro/25 (e-doc. 27) e de 1º a 11 de março/25 (e-docs. 33 e 34). 
21. Não há qualquer comprovação, seja mediante extrato ou declaração do setor contábil da entidade sindical, que ateste a situação financeira do sindicato no mês corrente. 

22. Não obstante, deixei de intimar o reclamante para apresentação de novos documentos que subsidiem a declaração de hipossuficiência e comprovem a situação financeira atualizada do sindicato, em virtude da manifesta inadmissibilidade da ação. 

23. Realço, contudo, que a interposição de eventual recurso em face desta decisão exige o recolhimento de preparo ou apresentação dos documentos a que se refere o item 22 desta decisão, sob pena de deserção.
 
24. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 

Publique-se.
Brasília, 25 de abril de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente